Tribunal: TJSP
Processo: 1005091-21.2019.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – ASSOCIAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – "Ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e pedido de reparação por danos morais e pedido de tutela antecipada" – Sentença de procedência – Reconhecida a responsabilidade da ré – Fixação do quantum debeatur em consonância ao entendimento jurisprudencial em casos análogos, reduzindo-se o montante arbitrado

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – ASSOCIAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – "Ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e pedido de reparação por danos morais e pedido de tutela antecipada" – Sentença de procedência – Reconhecida a responsabilidade da ré – Fixação do quantum debeatur em consonância ao entendimento jurisprudencial em casos análogos, reduzindo-se o montante arbitrado (de R$ 10.000,00 para R$ 3.000,00) – Decisão reformada pontualmente – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997259
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005091-21.2019.8.26.0024, da Comarca de Andradina, em que é apelante
PAULISTA SERVIÇOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA, é apelado
JOÃO ANTONIO GALERANI (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) E ALVARO PASSOS.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005091-21.2019.8.26.0024
Apelante: Paulista Serviços de Recebimentos e Pagamentos Ltda.
Apelado: João Antonio Galerani
Comarca: Andradina 1a Vara
MM. Juiz de 1a Instância: Jamil Nakad Junior
VOTO no 39568
EMENTA:
APELAÇÃO
CÍVEL

ASSOCIAÇÃO

RESPONSABILIDADE
CIVIL

“Ação
declaratória
de
inexistência de débito c/c repetição de indébito e pedido
de reparação por danos morais e pedido de tutela
antecipada”
Sentença de procedência
Reconhecida a
responsabilidade da ré Fixação do quantum debeatur em
consonância ao entendimento jurisprudencial em casos
análogos, reduzindo-se o montante arbitrado (de R$
10.000,00
para
R$
3.000,00)

Decisão
reformada
pontualmente Recurso parcialmente provido.
RELATÓRIO.
1.
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 108/111, cujo relatório se adota, que JULGOU
PROCEDENTE o pedido inicial deduzido por JOÃO ANTONIO
GALERANI em face de PAULISTA SERVIÇOS DE RECEBIMENTOS E
PAGAMENTOS LTDA, com fundamento no artigo 487, inciso I, do
Código de Processo Civil, para declarar a inexigibilidade do débito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
descrito na inicial e, por consequência, condenar a ré a cancelar o
suposto contrato que originou os descontos indevidos no benefício
previdenciário de titularidade do autor. Por consequência, condenou
a ré ao pagamento de indenização por danos materiais, de modo
simples, dos valores indevidamente debitados do autor para fins de
pagamento dos valores declarados inexigíveis, sobre os quais incidirá
correção monetária desde cada desembolso e juros de mora de 1%
(um por cento) ao mês desde a citação. Além disso, condenou a ré
ao pagamento, a título de indenização por danos morais, da quantia
de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com incidência de juros de mora de
1% (um por cento) e correção monetária, pela Tabela Prática do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a partir da data da
sentença (arbitramento). Por fim, em razão do princípio da
causalidade, condenou a ré ao pagamento de custas, despesas
processuais, e honorários advocatícios, estes últimos fixados em 10%
(dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §
2o, do Código de Processo Civil.
2.
Inconformada com o resultado do julgado a ela desfavorável,
apela a ré, às fls. 114/128, reiterando a tese defensiva, notadamente,
o fato de que as cobranças lançadas seriam totalmente regulares e
oriundas de contrato que foi devidamente assinado, conforme
comprovado na peça contestatória. Outrossim, inexiste ato ilícito ou
dano causado por débitos indevidos por parte da Recorrida, já que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
havia direito em descontar os valores acordados e autorizados.
Reitera a ausência de dano moral passível de indenização, por
considerar que o simples pedido de cancelamento de termo de
adesão pela via judicial, não induz necessariamente, a condenação
nesta sede, em especial por não existir má-fé em sua conduta.
Eventual culpa da recorrente, se é que se poderia falar em existência
de culpa impossível, foi ínfima, desautorizando a fixação de uma
indenização por danos morais em tal vultuoso patamar (R$ 10.000,00).
Isto posto, requer o conhecimento e processamento do presente
recurso para, no mérito, ser provido, a fim de: (i) Julgar improcedente
o pedido de restituição dos valores descontados; (ii) Julgar
improcedente o pedido de indenização por danos morais; (iii) Na
remota hipótese de não reforma do julgamento, com a manutenção
da indenização por danos, requer que seja o quantum fixado
equitativamente, em patamar bastante inferior ao sentenciado.
3.
Contrarrazões apresentadas às fls. 131/136.
4.
O recurso de apelação interposto pela ré veio
desacompanhado do recolhimento do preparo recursal. Assim,
atendendo à previsão do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo
Civil, determinei o recolhimento do valor em dobro relativo ao
preparo recursal, sob pena de não conhecimento do apelo por
deserção (despacho de fls. 144). O comando foi atendido pela ré-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apelante (fls. 147 e seguintes), de modo que o reclamo preenche os
requisitos de admissibilidade.
FUNDAMENTOS.
5.
O recurso merece parcial provimento, nos termos e pelas
razões seguintes.
6.
Promovida a presente demanda para apontar a ocorrência de
prejuízos materiais e morais em razão da conduta falha da
demandada vinculada à tese declaratória de inexistência de relação
associativa.
7.
A ação foi julgada procedente, gerando o presente
inconformismo recursal.
8.
Pois bem. Após detido exame dos autos, e, muito embora a
ré/apelante defenda veemente a validade da conduta por ela
perpetrada (cobrança de valores/ intermediação de pagamentos),
fato é que, como bem reconhecido pelo MM. Juízo monocrático,
esta “não juntou qualquer documento que demonstrasse a sua
legitimidade para efetuar as cobranças impugnadas”.
9.
Afinal, o fato de a ré, supostamente, ter sido contratada pela
Associação e Clube Assistencial ao Servidor Público e Afins
(PREVASSIST-ACASPA) para promover os supostos descontos, sem
possibilidade
de
verificação
da veracidade dos dados dos
associados, não a torna menos responsável pelos infortúnios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vivenciados pelo autor/apelado, até porque, como assertivamente
reconhecido na r. sentença em debate, a empresa ré foi
responsabilizada
civilmente
pela
prática
abusiva
por
ela
desenvolvida, considerando que o documento que lastreava a
cobrança concernente a suposta autorização de débito em conta
corrente do autor/apelado (fls. 50) foi categoricamente invalidado
pelo perito (perícia grafotécnica fls. 79/96), posto que a assinaturas
atribuídas ao autor foram consideradas falsas (fl. 80).
10.
Com efeito, forçoso concluir que, no caso em exame, restou
evidenciada a responsabilidade decorrente de prática abusiva
(desconto de valores manifestamente irregular), ao passo que todos
os envolvidos na fraude são parte legítima para a reparação na
hipótese de dano e respondem solidariamente, nos termos do artigo
7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
11.
Repita-se: diante da ausência de documento a autorizar os
descontos na conta corrente do autor, patente a ilicitude da
conduta efetuada pela ré. E, por conseguinte, correta sua
condenação à restituição dos valores e ao pagamento de
indenização por danos morais pelos evidentes transtornos causados
ao autor, idoso (nascido aos 28.01.1958
fls. 14) aposentado que
recebe parcos recursos (INSS benefício em torno de R$ 1.600,00
vide documentação de fls. 15/24).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12.
Prosseguindo, com relação ao quantum indenizatório arbitrado
a título de indenização por danos morais, se levarmos em conta que
o benefício em questão é a única fonte de sustento do recorrido, tais
elementos fáticos não poderiam passar despercebidos, pelo
contrário, implicam ofensa anormal à personalidade.
13.
Observo que, na fixação da indenização por dano moral, além
do princípio da proporcionalidade, devem-se levar em conta as
funções ressarcitória, preventiva e punitiva da indenização.
14.
Desse modo, e considerando o que tem decido esta Colenda
Corte em casos semelhantes, acolho parcialmente a pretensão
recursal para fixar o montante equivalente R$ 3.000,00 (três mil reais) a
título de ressarcimento pelos danos morais sofridos pelo
autor/recorrido; valor este que bem se amolda ao caso concreto,
mormente diante do valor mensal indevidamente descontado da
conta corrente do autor (cerca de R$ 36,00 vide fls. 15/24).
15.
Nesse sentido, destaco, por oportuno, os seguintes julgados
análogos de condenação da PAULISTA SERVIÇOS DE RECEBIMENTOS E
PAGAMENTOS LTDA.:
“ASSOCIAÇÃO.
DESCONTOS
EM
PROVENTOS
DE
APOSENTADORIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA
DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Insurgência da ré
contra sentença de procedência. Reforma parcial.
Ilicitude dos débitos automáticos mantidos. Ausência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contrato com uma das credoras somada à pronta
restituição levam à conclusão da inexistência, neste
caso, de relação contratual. No que tange à outra
credora, a ré, ora apelante, não demonstrou atuar em
nome de terceira com quem a autora teria contratado.
Instrumento de mandato por ela juntado com empresa
que não se confunde com a suposta seguradora da
autora.
Mandato,
portanto,
inexistente.
Ilicitude,
novamente, dos descontos. Devolução dos valores
mantida. Danos morais evidentes por se tratar de idosa,
aposentada, de parcos recursos que sofreu angústia,
humilhação e preocupação relevantes. Valor, todavia,
que deve ser reduzido por conta das peculiaridades do
caso. Precedentes. Recurso parcialmente provido.”
(Apelação Cível no 1025380-93.2019.8.26.0405; Órgão
julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Relator: Carlos
Alberto de Salles; Data do julgamento: 01.09.20).
“VOTO DO RELATOR EMENTA AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS
Desconto indevido de contribuição, junto à
conta corrente de titularidade da autora - Decreto de
parcial procedência
Ré que não comprovou a
contratação do empréstimo a justificar os descontos que
são indevidos
Prova pericial conclusiva de que a
assinatura aposta no contrato trazido com a resposta não
é da autora - Evidenciada má- fé da ré e, por conta
disso, cabível a devolução dos valores indevidamente
descontados (mas não em dobro) - Dano moral
ocorrente e presumido, diante da ilícita conduta da
apelante - Quantum indenizatório Fixação em R$ 3.000,00
atende à finalidade da condenação (mormente quanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ao valor mensal descontado cerca de R$ 36,00 - tendo
a ré sido condenada à devolução da somatória dos
descontos
indevidos)

Majoração/redução

Descabimento - Precedentes envolvendo ações similares
- Sentença mantida - Recursos improvidos.” (Apelação
Cível no 1003320-08.2019.8.26.0024; Órgão julgador: 8a
Câmara de Direito Privado; Relator: Salles Rossi; Data do
julgamento: 19.06.20).
“ASSOCIAÇÃO.
DESCONTOS
E
FOLHA.
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE IENXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA
C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. Insurgência contra sentença de extinção sem
resolução do mérito. Reforma. Preliminar. Ilegitimidade
passiva.
Não
acolhimento.
Demandada
que
não
demonstrou atuar em nome de terceira com quem o
autor teria contratado. Instrumento de mandato por ela
juntado com empresa que não se confunde com a
suposta seguradora do autor. Mandato, portanto,
inexistente. Legitimidade passiva reconhecida. Mérito.
Descontos automáticos sem lastro contratual. Ilicitude
verificada. Devolução dos valores determinado, mas de
forma simples por ausência de comprovação de má-fé.
Danos morais evidentes por se tratar de idoso,
aposentado, de parcos recursos que sofreu angústia,
humilhação e preocupação relevantes. Valor, todavia,
fixado em montante inferior ao inicialmente requerido,
por
conta
das
peculiaridades
do
caso.
Recurso
parcialmente provido.” (Apelação Cível no 1003959-
98.2019.8.26.0291; Órgão julgador: 3a Câmara de Direito
Privado; Relator: Carlos Alberto de Salles; Data do
julgamento: 09.06.20).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16.
Como se vê, a r. sentença comporta alteração pontual.
17.
Destarte,
a
fim
de
evitar
futuros
questionamentos
desnecessários, dá-se por prequestionados, neste grau de jurisdição,
todos os dispositivos legais e constitucionais eventualmente citados
em sede recursal, registrando-se que a oposição de embargos
declaratórios com intuito manifestamente protelatório será apenada
com multa, conforme prevê a legislação, notadamente o § 2o do
artigo 1.026 do Código de Processo Civil.
18.
Pelo meu voto, então, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
do autor para reduzir o montante da indenização a título de danos
morais, com correção monetária e juros de mora nos termos
determinados na r. sentença, mantidos os honorários advocatícios em
10% (dez por cento) sobre o valor total e atualizado da condenação,
tudo nos termos da fundamentação supra.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR